Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733344-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença 0010199-49.1999.8.07.0018, determinou a realização de cálculos utilizando índices de correção monetária e juros indicado pela parte agravada. Explica que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença que condenou o agravante a restituir valores descontados em patamar superior a 6% a título de contribuição previdenciária dos rendimentos dos substituídos do sindicato autor. Elucida que nem a sentença, nem o acórdão fixaram os índices de correção monetária e juros de mora, tendo o juízo fixado conforme requerido pela parte agravada. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Aduz que até fevereiro de 2017 o índice de correção monetária deve ser o INPC, e que a partir de março daquele anto a atualização deve ser feita pela taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária. Argumenta, ainda, que o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado. Tece considerações. Requer o conhecimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da decisão agravada, bem como de qualquer expedição de precatório ou RPV. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão agravada para aplicar os índices conforme descrito no recurso. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: A sentença de Id. 27027199 - Pág. 10, não fixou o índice de correção monetária e nem o percentual de juros incidentes. O acórdão de Id. 27027201, pág. 10, também não os previu. Em julgamento de agravo, juntado no Id. 27029233, pág. 9, determinou-se a expedição de precatório individualizado para quitação dos honorários sucumbenciais. Diante da promoção de Id. 63694965, as partes informaram os parâmetros a serem seguidos no momento de elaboração do cálculo. Para tanto, o executado informou a metodologia do cálculo a ser adotada no Id. 65230427. A parte exequente, considerando a natureza tributária da verba a ser atualizada, informou os parâmetros de juros e de correção monetária, taxa selic, no Id. 64666464, já considerando os termos do julgamento do RE 870.947. O cálculo será elaborado de acordo com esses parâmetros. Por ocasião dos cálculos, excluam-se os senhores Augusto Almeida Morais e Maria de Fátima Silva, uma vez que não suportaram o desconto a maior, conforme reconhecido pelo credor. Atente a contadoria que o nome “José Moura de Souza Filho” passou por alteração e agora é identificado por “Bianca Moura de Souza”. Intimem-se as partes a tomarem ciência dos parâmetros fixados, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo ‘in albis’, encaminhem-se o feito à contadoria. Com a juntada do cálculo, conclusos para apreciação da impugnação e da réplica.X 1. TERMO INICIAL JUROS DE MORA Necessário estabelecer, inicialmente, o termo inicial dos juros de mora, para determinação do percentual e índice adequado dos juros de mora. No caso dos autos, objetiva-se a devolução de valores cobrados a maior a título de contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária tem natureza de tributo, sujeitando-se às determinações do Código Tributário Nacional. Neste sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRECEDENTES. (...) 3. Nos termos da jurisprudência da Primeira Seção, a contribuição previdenciária é tributo sujeito a lançamento por homologação, não tendo a simples retenção na fonte o condão de transmudar a natureza do lançamento da exação (de lançamento por homologação para lançamento de ofício). Precedentes: EREsp 1.096.074/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 16/6/2010; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/3/2006, DJ 10/4/2006, p. 111. 4. Recurso especial da União parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1224723/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) O CTN estabelece, por sua vez, que o termo inicial dos juros de mora de valores a serem restituídos de cobrança de tributos é a data do trânsito em julgado. Vejamos: Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o enunciado de Súmula 188. Transcrevo: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do transito em julgado da sentença. (Súmula 188, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/1997, REPDJ 21/11/1997, p. 60721, DJ 23/06/1997, p. 29331) Assim, no caso dos autos o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, qual seja 22 de abril de 2013 (ID 27026983 – autos originários). 2. ÍNDICES CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A fixação de índices de correção e juros de mora deve ser feita com base no disposto na Lei Complementar Distrital 435 de 2001. A referida lei foi alterada pela Lei Complementar 943 de 2018. O texto original da lei estabelecia o seguinte: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento. Com a alteração ocorrida em 2018 a lei passou a viger da seguinte forma: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. O Ato Declaratório Interpretativo no 06/2018 da SUREC/SEF estabeleceu que a aplicação da taxa SELIC, conforme determinado na Lei Complementar 943/18 só teria vigência a partir de 1o de junho de 2018. Transcrevo: Art. 3o A aplicação de juros, equivalentes à taxa SELIC, sobre a restituição de tributos prevista no art. 2o, § 4o, da Lei Complementar no 435, de 2001, dar-se-á somente a partir de 1o de junho de 2018, data de início de vigência da Lei Complementar no 943, de 2018. No caso específico dos autos, a parte agravada requereu que os cálculos fossem realizados da seguinte forma: Correção monetária: a) dos vencimentos até 31/5/2018: INPC (art. 2o, I, da Lei Complementar do DF n. 435/2001 na sua redação original); b) de 1o/6/2018 em diante: SELIC (art. 2o, § 2o, da Lei Complementar do DF n. 435/2002, com a redação dada pela Lei Complementar do DF n. 943/2018. Juros moratórios: c) de 22/4/2003 (data do trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ e art. 167, parágrafo único do CTN) até 31/5/2018 (art. 2o, III, da Lei Complementar do DF n. 435/2001 na sua redação original): 1% (um por cento) ao mês sem capitalização; d) de 1o/6/2018 em diante: não calcular juros em virtude da impossibilidade de cumulação com a SELIC. (destaques no original) (petição ID 64666464 – autos originários) Observa-se pela simples leitura dos pedidos que foram observados os termos inicias fixados em lei, bem como os índices previstos na Lei Complementar Distrital 435/01. Assim, não há que se falar em incorreção na decisão que determinou que os cálculos fossem feitos conforme requerido pela parte credora. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020 18:25:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador